Tribunal: TJDFT
Processo: 0703961-30.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0703961-30.2023.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LEILA SANTIAGO DE OLIVEIRA, KARLA NASCIMENTO HENRIQUES RECORRIDO: HELIO BERTAZZO MONTEIRO DECISÃO Vistos, etc. Dispõe o artigo 54 da Lei 9.099/95 que o acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas. Não obstante, os recursos, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclamam preparo, na forma do § 1o do artigo 42 do mesmo diploma legal, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. O preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado, na forma do § 1o do artigo 42 da Lei 9.099/95. Por meio da decisão ID 45798356, houve a determinação de intimação da parte recorrente para comprovar o pagamento do preparo recursal no prazo de 48h contados da interposição do recurso, sob pena de deserção, todavia, esta quedou-se inerte, conforme certidão ID 46214111. Sendo assim, não tendo sido demonstrado adequadamente o recolhimento do preparo, o recurso é deserto, pelo que lhe nego seguimento, nos termos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95 c/c com o artigo 11, inciso V do RITR. Custas processuais pela parte recorrente. Sem honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões. Após a preclusão, baixem-se os autos à vara de origem. I. Brasília/DF, 3 de maio de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito